Tribunal: TJSP
Processo: 1001189-08.2017.8.26.0452
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Hipótese de não aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Hipótese de não aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ – Tema 106. Sentença mantida.
Recurso voluntário e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001189-08.2017.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARIA MELANIA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001189-08.2017.8.26.0452 -Voto no 23336
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1001189-08.2017.8.26.0452
Comarca: PIRAJU
Recorrente: JUIZO EX OFFICIO
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU
Apelada: MARIA MELANIE FERREIRA
Interessado: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Juiz (a) Sentenciante: ACAUÃ MULLER FERREIRA TIRAPANI
Voto no. 23336
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. O art. 196 da CF
é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de
qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos
ou tratamentos. Hipótese de não aplicação da tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.657.156/RJ Tema 106. Sentença
mantida.
Recurso voluntário e reexame necessário não providos.
Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por Maria Melania Ferreira contra
ato da Secretaria de Saúde do Município de Piraju, objetivando
o fornecimento do medicamento Xarelto 20mg, em razão de ser
portadora de fibrilação atrial e não possuir condições financeiras
para custear o tratamento.

A r. sentença de fls. 101/105 concedeu a
segurança, determinando que a autoridade coatora forneça à
impetrante o medicamento pleiteado, observada a quantidade
prescrita, pelo tempo necessário ao tratamento. Sentença
sujeita ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001189-08.2017.8.26.0452 -Voto no 23336
3
Apela o Município da Estância Turística
de Piraju (fls. 114/117) pugnando pela reforma da sentença.
Sustenta que não possui condições financeiras para arcar
sozinho com as despesas decorrentes de tratamento médico,
devendo o Estado de São Paulo ser compelido a ratear as
despesas. O recurso foi respondido (fls. 124/127).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso às fls. 139/141.
Vieram os autos conclusos a este Relator.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente,
consigne-se
que
a ação
relativa ao presente recurso foi distribuída em 16.05.2017,
assim observo não ser aplicável no presente caso, a tese
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento, em 25/04/2018, do Recurso Especial no 1.657.156 -
Tema 106, que foi modulado nos seguintes termos:
“Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte
Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento,
pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de
que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos
para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão
do presente julgamento." (trecho do acórdão publicado no DJe de
04/05/2018).
Pois
bem.
A
responsabilidade
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001189-08.2017.8.26.0452 -Voto no 23336
4
fornecimento de remédio, realizar determinado exame ou
fornecer aparelho necessário à saúde, por força do artigo 196
da Constituição Federal, é uma obrigação de natureza solidária
e concorrente, podendo ser dirigida em face da União, Estado
ou Município porque a indisponibilidade do direito à saúde já foi
reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp
662.033/RS).
O objetivo posto na inicial é de nítido
caráter
emergencial
e
totalmente
amparado
por
norma
constitucional, de modo a justificar o evidente interesse
processual almejado.
A impetrante, ora apelada, é portadora de
fibrilação atrial e recebeu prescrição de tratamento clínico.
Asseverou a necessidade de tratamento com o medicamento
Xarelto 20mg, conforme relatório médico (fls. 15/16).
A pretensão da autora está totalmente
amparada
por
vários
princípios
basilares
insertos
na
Constituição Federal, quais sejam, artigo 1°, inciso III (dignidade
da pessoa humana); artigo 5°, “caput” (direito à vida); artigo 5°,
inciso XXXV (inafastabilidade da jurisdição); artigo 6° (direitos
sociais), dentre outros.
E para legitimar de vez a pretensão da
autora, forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal, que
assim dispõe:
“Artigo 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001189-08.2017.8.26.0452 -Voto no 23336
5

O que se extrai do dispositivo supramencionado é uma norma de eficácia imediata,
independendo de qualquer normatização infraconstitucional para
legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos.
O fato de ter o Poder Público que se faz
representar em suas diversas esferas, todas vinculadas e
obrigadas de maneira uniforme, conforme acima salientado
a
responsabilidade de fornecer os medicamentos necessários à
população,
dando
contornos
práticos
aos
comandos
constitucionais, é fundamento suficiente para a condenação ao
fornecimento do tratamento pleiteado.
Com base no exposto, já se pacificou
entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de ser
totalmente inviável qualquer resistência meramente burocrática
fundamentada na não previsão de receitas ou excesso de
despesas para o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou
aparelhos necessários à saúde:
“Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art.
196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a
todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de
solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão
institucional em que atue no plano de nossa organização federativa.
A impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional desautoriza o
acolhimento do pleito recursal ora deduzido na presente causa.
Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da
Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001189-08.2017.8.26.0452 -Voto no 23336
6
presente causa (Pet 1.246-SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida
e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos
pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer
prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e
secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões
de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela
que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente
daqueles, como os ora recorridos, que têm acesso, por força de legislação local,
ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de
pessoas carentes.
A legislação gaúcha - consubstanciada nas Leis nos 9.908/93, 9.828/93 e
10.529/95 -, ao instituir esse programa de caráter marcadamente social, dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o,
caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e
solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que
nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade
e de sua essencial dignidade.
Cumpre não perder de perspectiva que o direito público subjetivo à saúde
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar -
políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso
universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem
por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR,
"Comentários à Constituição de 1988", vol. VIII/4332-4334, item n. 181, 1993,
Forense Universitária) - não pode converter-se em promessa constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de
seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001189-08.2017.8.26.0452 -Voto no 23336
7
Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar
efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das
pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que,
fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar
concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República.
O sentido de fundamentalidade do direito à saúde - que representa, no contexto
da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das
expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder
Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido,
pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências
destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação
ordenada pelo texto constitucional.
Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais
- que traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e
que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ
AFONSO DA SILVA, "Poder Constituinte e Poder Popular", p. 199, itens ns.
20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional
consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a
permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação
estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias
instrumentalmente vinculado à realização, por parte das entidades
governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição.” (RE 267.612-
RS Rel. Min. Celso de Mello DJ 23/08/2000)
Com efeito, no presente caso, o Poder
Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à
saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não se trata de
violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes
já que, no campo de obrigação contraposta a interesse
individual
indisponível,
inexiste
discricionariedade
administrativa.
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001189-08.2017.8.26.0452 -Voto no 23336
8
presente apenas e tão somente para inibir a execução das
irregularidades praticadas pela Secretaria Regional da Saúde,
que, de fato, não observou os princípios constitucionais.
E, como bem salientado pelo Eminente
Desembargador
Laerte
Sampaio:
“inaceitável
é
o
reconhecimento de um direito à saúde (fornecimento de
medicamentos) sem os meios para aplicá-los. Quando o quadro
da doença se apresenta com gravidade, que não é negada,
inaceitável uma tutela aleijada que não alcance a finalidade da
garantia do direito subjetivo. É ilógico e inadequado que o
Estado,
acenando
com
orientação
política
enfatizando
a
proteção dos economicamente fragilizados e dos socialmente
discriminados, venha a falar em limitações orçamentárias,
quando reconhecer possuir os medicamentos e materiais para
fornecê-los”.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário da
Prefeitura Municipal de Piraju.
CAMARGO PEREIRA
Relator